Tribunal: TJDFT
Processo: 0703060-63.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO POR LESÃO CORPORAL GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/6 MAIS BENÉFICA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo qualificado por lesão corporal grave, inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência probatória.
2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima e dos policiais detém especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequada para atender à necessidade e suficiência da reprimenda justa.
4. Constatada que a exasperação da pena-base na fração de 1/6 por cada circunstância judicial considerada desfavorável é mais benéfica ao réu e, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, mantém-se a pena na primeira fase da dosimetria no patamar fixado na sentença.
5. Recurso desprovido.